Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-11.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001377-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), IVONILDE LEAO PREZA - CPF: 412.007.481-15 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROPOSITURA VISANDO À NULIDADE DOS ATOS DE EFETIVAÇÃO, ESTABILIDADE E APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO – PRETENDIDO INGRESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS COMO LITISCONSORTE PASSIVO NA DEMANDA – DESNECESSIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 114 DO CPC – INDEFERIMENTO DO PEDIDO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 114 do CPC,
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

Despiciendo o ingresso do Tribunal de Contas Estadual na lide como litisconsorte passivo necessário apenas por ter considerado apto para registro o ato de aposentadoria da demandada, pois esse fato, por não relacionar-se, em razão de lei ou da natureza da relação jurídica controvertida, à pretensão posta na ação civil pública, não impõe a presença deste órgão de controle auxiliar do Legislativo no processo como forma de evitar a ineficácia de futura sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ivonilde Leão Preza
contra a interlocutória que, nos autos da ação civil pública ajuizada em seu desfavor e de outros pelo
Ministério Público
(Autos nº 34376-47.2016.8.11.0041 – Código 1156177), indeferiu o seu pedido de inclusão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT na demanda, na condição de litisconsorte passivo necessário (Id 32274963, p. 40/41).

Nas razões recursais, a agravante defendeu a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que
“o deferimento do pedido de inclusão do TCE-MT na polaridade passiva é medida que se impõe, tendo em vista que a pretensão inicial do Agravado é justamente a nulidade dos atos de efetivação e estabilização no serviço público e, reflexamente, a cassação da aposentadoria concedida a Agravante, após análise e referendo realizados pelo TCE-MT, inclusive com parecer favorável do próprio Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso”
no Processo Administrativo nº 219572/2012.

Sustentou que a decisão afronta o art. 114 do CPC e que
“em razão da relação jurídica controvertida, deve-se oportunizar a defesa ao TCE-MT, para, querendo, salvaguardar a sua atuação administrativa, principalmente com relação ao ato que analisou e referendou a aposentadoria da Agravante, o qual o Agravado indevidamente pretende declarar nulo, sob pena de ineficácia da sentença de mérito, conforme estabelece o artigo 115, II, do CPC”
.

Por fim, a agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo
“determinando a suspensão de todo e qualquer ato da Ação Civil Pública, numeração única 34376-47.2015.811.0041, código 1156177, em trâmite pelo Juízo Vara Especializada de Ação Cível Pública e Popular da Comarca de Cuiabá/MT, até o julgamento definitivo do presente recurso de Agravo de Instrumento”
.

No mérito, pleiteou o provimento do recurso
“para que seja deferida a inclusão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso na polaridade passiva da ação, na condição de litisconsorte passivo necessário, com supedâneo nos artigos 114 e 115, II, do CPC, e jurisprudência do E. STJ”
. (Id 32274956)

O efeito suspensivo perquirido foi negado em decisão fundamentada e acostada no Id 33404474.

O agravado apresentou contrarrazões recursais refutando os argumentos expendidos pelo recorrente e requerendo o desprovimento do recurso (Id 35397119).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres de Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(Id 39253456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, esclareço que em petição colacionada no Id 43169959, a agravante Ivonilde Leão Preza requereu o chamamento do feito à ordem, com a retirada do processo da pauta de julgamento do dia 02/6/2020, em razão da ausência de intimação dos terceiros/interessados (Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e ISSPL/MT) para a apresentação das contrarrazões, contrariando, assim, as previsões dos arts. 1.019, II, do CPC, e 5º, LV, da CRFB.

O pedido, entretanto, não merece acolhimento, pois o
Estado de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso, conquanto corréus da agravante na demanda de origem,
não figuram como agravados, isto é, como partes atingidas diretamente pela decisão recorrida, sendo, na verdade, meros litisconsortes passivos interessados no resultado do agravo de instrumento
.

Nesse mesmo sentido, vide o
REsp 1138094/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 30/09/2010.

Acresça-se que a própria agravante, na petição do recurso de agravo de instrumento, indicou apenas o Ministério Público como parte agravada, referindo-se aos demais réus na demanda como “terceiros interessados (litisconsortes passivos).

Posto isso, indefiro o pedido de intimação dos corréus como agravados no presente recurso.

Ultrapassada esta questão, o presente

recurso de agravo de instrumento foi interposto por
Ivonilde Leão Preza, servidora aposentada da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com vistas a obter a reforma da
interlocutória que, na ação civil pública proposta pelo Ministério Público visando anular os atos que lhe concederam efetividade, estabilidade e aposentadoria, indeferiu o pedido de inclusão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT na demanda,

na condição de litisconsorte passivo necessário
.

Segundo a recorrente, o deferimento do pedido de inclusão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso na lide é necessário diante da pretensão do agravado de anular os atos de sua efetivação e estabilização no serviço público e, reflexamente, de cassar a sua aposentadoria, a qual foi concedida após análise e referendo da referida Corte, em decisão proferida com amparo em parecer favorável do próprio Ministério Público de Contas Estadual.

Todavia, em que pesem as veementes alegações da recorrente, o recurso por ela interposto não merece provimento.

Com efeito, de acordo com o art. 114 do CPC,
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

In casu
, a ação civil pública de origem visa à declaração de nulidade dos atos administrativos, emanados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam à agravante efetividade (Ato OS/MD/027/90), estabilidade extraordinária (Ato nº 1.514/99) e aposentadoria (Ato nº 180/2012), em virtude do possível não preenchimento dos requisitos legais e constitucionais necessários para a obtenção de tais benefícios (Id 32274958, p. 151/195).

Em consequência, não se discute nessa demanda os critérios de cálculo de proventos ou de revisão do ato concessório do benefício previdenciário da agravante, como destacou o magistrado na decisão recorrida, mas apenas a possível nulidade dos atos que a efetivaram e estabilizaram no serviço público e as consequências do eventual desfazimento dos mesmos no que tange à sua aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social.

Destarte, resta evidente a desnecessidade de participação do Tribunal de Contas Estadual na lide como litisconsorte passivo necessário apenas por ter considerado apto para registro o ato de aposentadoria da agravante, pois esse fato, por não relacionar-se, em razão de lei ou da natureza da relação jurídica controvertida, à pretensão posta na ação civil pública, não impõe a presença deste órgão de controle auxiliar do Legislativo no processo como forma de evitar a ineficácia de futura sentença.

Noutros termos, considerando que a efetividade, a estabilização e a aposentadoria da agravante foram concedidas por atos administrativos emanados exclusivamente da Assembleia Legislativa e que a demanda visa apenas à nulidade de tais atos, não há falar-se em litisconsórcio passivo necessário do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, cuja ausência na demanda não retirará a eficácia ou validade de futura e eventual sentença de procedência.

Ademais, em sendo reconhecida a nulidade dos atos em questão, a insubsistência dos demais benefícios e da aposentadoria da agravante ocorrerá como mero reflexo, isto é, mera consequência da decisão judicial, sem relação direta com a atuação administrativa do Tribunal de Contas Estadual.

Nessa mesma linha, veja-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da Justiça no presente recurso,
verbis
:

“
Na hipótese, conforme citado em linhas volvidas, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em face da ora Agravante, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e do Estado de Mato Grosso com escopo de anular ato administrativo que concedeu estabilidade e progressão funcional a diversos servidores daquela casa de lei estadual.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não foi incluso no polo passivo da demanda por uma única razão, não há relação jurídica controvertida entre as partes, ou decorrente de disposição legal.

Ao que tudo indica nesta via estreita de cognição sumária, a Corte de Contas Estadual apenas analisou os documentos relativos ao registro de aposentadoria da recorrente confeccionados e encaminhados pela Assembleia Legislativa Estadual.

O órgão fiscalizador em momento algum foi provocado acerca dos fatos debatidos ação de origem e sequer apresentou documentos que contribuíssem para constituição do feito, colhe-se, que apenas cumpriu sua função de controle quanto ao ponto apresentado, qual seja, aposentadoria da servidora ora agravante
Ivoneide
Leão Preza.

Observa-se desta forma, inexistência de interesse quanto ao direito material postulado, pois a decisão que vier a ser prolatada pelo Judiciário na demanda apresentada, em nada tocará o TCE/MT.

Portanto, ilegítimo o Tribunal de Contas Estadual para compor o polo passivo da demanda”.
(Id 39253456)

Registre-se, por fim, que as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas, que atua como órgão de controle auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização dos recursos públicos, são dotadas de caráter técnico-administrativo e não jurisdicional. Em consequência, não produzem coisa julgada e, por óbvio, não vinculam a atuação do Poder Judiciário, sendo este mais um motivo para afastar-se a formação de litisconsórcio no caso concreto, eis que a eventual sentença a ser proferida no juízo de piso não será atingida em sua eficácia pela ausência da Corte de Contas na lide.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por Ivonilde Leão Preza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020